Tribunal: TJMT
Processo: 1024541-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024541-29.2025.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT (REQUERIDO), NOEL SOARES DA SILVA - CPF: 012.743.131-47 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. EFEITO ATIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DO REGIME DE PENA. NOVO CRIME DOLOSO COMETIDO NO REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE PARA REGIME FECHADO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Cautelar inominada criminal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso visando à concessão de efeito ativo ao agravo em execução interposto contra decisão que determinou a regressão do regime de pena do requerido, do aberto para o semiaberto, em razão de nova condenação penal por fatos praticados durante o cumprimento da pena. Pretensão de regressão direta ao regime fechado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há requisitos jurídicos para atribuição de efeito ativo ao agravo em execução, com regressão do regime de cumprimento da pena do apenado do aberto para o fechado, diante de nova condenação não transitada em julgado, proferida por crimes dolosos praticados durante a execução da pena.

III. Razões de decidir

3. A concessão de efeito ativo ao agravo em execução pressupõe a presença concomitante de plausibilidade jurídica do pedido e risco de dano irreparável, o que não se verifica no caso concreto.

4. A regressão direta do regime aberto ao fechado, pretendida pelo Ministério Público, não se mostra proporcional, considerando a pena total em execução, a pendência de trânsito em julgado das novas condenações e a fixação, nestas, do regime inicial semiaberto.

5. A decisão do juízo de origem encontra-se adequadamente fundamentada, não se configurando manifesta ilegalidade ou erro grave que justifique sua reforma cautelar.

6. Inexistente risco de ineficácia do provimento jurisdicional, é de se prestigiar a atuação do juízo da execução penal, mais próximo das peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo

7. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 129, § 13o, 147, §1o 331,
caput
, e 329,
caput
; LEP, art. 118.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Cautelar Inominada Criminal n. 1008828-82.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2023, Agravo em Execução Penal n. 1034962-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 28/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) 1024541-29.2025.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: NOEL SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de cautelar inominada criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a concessão de efeito ativo ao agravo em execução penal interposto contra decisão, proferida nos autos do processo executivo de pena n. 2000084-88.2024.8.11.0051 (SEEU), em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca de Jaciara, que regrediu o regime de cumprimento de pena do apenado
Noel Soares da Silva
, do regime aberto para o semiaberto, em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução penal.

A 1a
Promotoria de Justiça Criminal de jaciara
alega que o requerido foi condenado, em primeira instância, nos autos da ação penal n. 1000909-41.2025.8.11.0010, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13o, 147, §1o (por duas vezes, na forma do art. 71), 331, caput, e 329,
caput
, todos do Código Penal, cometidos durante a execução da pena, quando se encontrava em regime aberto.

Argumenta que o Juízo singular determinou a regressão do regime aberto para o semiaberto, mas que, diante da gravidade dos novos delitos e do risco concreto de reiteração delitiva, seria imperiosa a regressão ao regime fechado.

Requer a procedência da cautelar, objetivando a concessão do efeito ativo ao Recurso de Agravo em Execução para
“(...) anular a r. decisão de mov. 93.1, e, por consequência, decretar a regressão do regime de cumprimento de pena para o regime mais gravoso (fechado), expedindo-se o competente mandado de prisão em desfavor de Noel Soares da Silva (...)”
(ID. 301827353).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 302107858).

O requerido apresentou contestação, requerendo a improcedência (ID. 304088358).

O Juízo singular prestou suas informações (ID. 303256686).

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA manifestou pela improcedência da cautelar inominada criminal (ID. 308231378).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como se sabe, o agravo em execução, em regra, não comporta efeito suspensivo ou ativo, salvo quando demonstradas situações absolutamente atípicas, nas quais a decisão impugnada apresente vícios graves, como ausência de fundamentação ou manifesta ilegalidade, e, ainda, estejam presentes, desde logo, elementos que indiquem plausibilidade do provimento do recurso de agravo em execução e risco concreto de dano em razão da demora na sua análise.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta e. Câmara:

“(...) a despeito da ausência de previsão legal, é possível atribuir efeito suspensivo e ativo ao recurso de agravo em execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [fumus boni iuris], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [periculum in mora].”
(TJMT, Cautelar Inominada Criminal n. 1008828-82.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/08/2023).

No caso, o Juízo singular, com acerto, não identificou plausibilidade jurídica suficiente para determinar a regressão do requerido direta ao regime fechado.

Vejamos.

“(...) Verifica-se, que o reeducando NOEL SOARES DA SILVA, praticou novo crime doloso durante o cumprimento de pena em regime aberto, conforme consta do APFD de n. 1000671-22.2025.8.11.0010, que deu origem à ação penal de n. 1000909- 41.2025.8.11.0010, a qual foi julgada procedente, ficando o reeducando condenado à pena de 2 (dois) anos, 9 ( nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão; e 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, estando a presente demanda em fase recursal.

Com efeito, o artigo 118, inciso I da Lei de Execução Penal, nos traz que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso.

Nesse viés, tendo em vista que houve prática de fato definido como crime doloso, além de constituir falta grave, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por expressa disposição legal, o Juízo das Execuções poderá regredir o condenado a qualquer dos regimes. (...)

Desse modo, considerando que o apenado cumpria pena no regime aberto, ou seja, teve oportunidade de reintegrar à sociedade, no entanto, demonstrou, claramente, não estar apto ao convívio social, frustrando a execução da reprimenda que lhe foi aplicada, ainda mais quando cometeu um novo delito, não há dúvidas de que restou configurada a falta grave pelo reeducando NOEL SOARES DA SILVA.

Ante o exposto, nos termos do artigo 118, § 1o da Lei de Execuções Penais, DETERMINO A REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O SEMIABERTO do reeducando NOEL SOARES DA SILVA, o que o faço pelas razões acima expostas.

Diante da regressão para o regime semiaberto, DETERMINO que o Oficial de Justiça, por meio de mandado, realize a INTIMAÇÃO do reeducando NOEL SOARES DA SILVA, para admoestá-lo em relação às condições do “regime semiaberto”, quais sejam: (...)”

Muito embora tenha o requerido cometido crimes dolosos durante o cumprimento da pena em regime aberto, cujas condenações ainda pendem de recurso, a regressão
per saltum
não constitui consequência automática, devendo ser amparada em fundamentação concreta e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da função ressocializadora da execução penal.

A propósito, é exatamente o que estabelece o art. 118 da Lei de Execução Penal: a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência
para qualquer dos regimes mais rigorosos
.

Na hipótese, ao analisar os autos do executivo de pena, verifico que a pena unificada do requerido é de apenas 01 ano e 02 meses.

Ainda que se considerem as novas condenações em primeiro grau, fixadas em 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 8 (oito) dias de detenção, ambas ainda não transitadas em julgado, a regressão direta ao regime fechado revela-se medida desproporcional e incompatível com a finalidade ressocializadora da execução penal, sobretudo porque a própria sentença condenatória fixou, como regime inicial, o semiaberto para o cumprimento dessas novas penas.

E mais: mesmo que futuramente essas penas sejam unificadas e somadas à reprimenda em execução, não se alcançará patamar superior a 8 (oito) anos, hipótese em que o regime fechado não se mostrará cabível.

Assim, não se evidencia o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso se aguarde o julgamento de mérito do agravo em execução já interposto, sobretudo porque a decisão do Juízo de origem não contém vícios ou manifesta ilegalidade e, de resto, evita encarceramento desnecessário.

Desse modo, não há motivo para modificar o entendimento adotado pelo Juízo da Execução Penal, que reputou suficiente a regressão ao regime semiaberto.

Nesse sentido: TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1034962-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 28/03/2025).

Aliás, entendo que, sobretudo em matéria de execução penal, é recomendável prestigiar a atuação do magistrado de origem, mais próximo dos fatos e das partes, e, por isso, em melhores condições de avaliar as peculiaridades do caso concreto.

Por fim, verifico que não há, nos autos, qualquer notícia de descumprimento das condições impostas no regime semiaberto atualmente cumprido pelo apenado, o que, ao menos por ora, corrobora a adequação e a correção da decisão impugnada.

Ressalto, por oportuno, que eventual descumprimento de qualquer das condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto poderá ensejar, de imediato, a regressão para o fechado.

Ante o exposto,
cautelar inominada criminal IMPROCEDENTE
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025